Tribunal: TJBA
Processo: 8163104-48.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8163104-48.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s): SEBASTIAO VIGANO NETO, RAYANNE KLEIM OGGIONI, FELIPE VICENTE PEIXOTO EMBARGADO: PEDREIRA & JESUS ADVOGADOS Advogado(s): ROBERTO LIMA FIGUEIREDO, PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos por AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA contra acórdão da Terceira Câmara Cível que reconheceu a validade de título executivo extrajudicial. A embargante alega a existência de contradição interna no julgado, sustentando que os fundamentos adotados, como a teoria da aparência, a boa-fé objetiva e a ratificação tácita, seriam inidôneos para suprir a ausência dos requisitos formais exigidos pelo art. 784, III, do CPC. Pleiteia o acolhimento dos aclaratórios para sanear o vício apontado. 2. Embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito. 3. A contradição que enseja embargos deve ser interna ao julgado, ou seja, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si dentro da mesma decisão, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos probatórios dos autos, notadamente ao reconhecer poderes de representação e ratificação tácita com base em documentos e comunicações eletrônicas. 5. A insatisfação da parte com os fundamentos jurídicos adotados não configura vício de contradição, mas mero inconformismo, o que não autoriza a via dos aclaratórios. 6. Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, tampouco se justificam efeitos infringentes ou o prequestionamento pretendido. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8163104-48.2022.8.05.0001, em que figura como embargante PEDREIRA & JESUS ADVOGADOS e embargado AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO LTDA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.